Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739419-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE VIEIRA DE SOUZA DECISÃO 1. ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 76267734), proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida por MARILENE VIEIRA DE SOUZA, que rejeitou a alegação de nulidade da citação, nos seguintes termos: “A requerida está cadastrada como parceira eletrônico neste Tribunal, conforme comprova sua participação no sistema PJe, estando sujeita à comunicação exclusivamente eletrônica. A citação foi regularmente efetivada via sistema eletrônico, com ciência comprovada (id n. 218297321), atendendo às disposições legais vigentes. REJEITO integralmente a alegação de nulidade da citação. Mantenho a decisão saneadora.” 2. A agravante-ré afirma que não houve citação válida, pois a citação eletrônica foi realizada com ciência automática pelo sistema PJe, ao passo que o art. 246, § 1o-A, do CPC/2015 exige a confirmação de recebimento em até três dias úteis. 3. Acrescenta que a citação por AR não foi comprovada nos autos, além de ter sido indicado endereço diverso do registrado oficialmente à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda. 4. Aduz que a ausência de citação válida resultou na decretação indevida da revelia e contrariou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, arts. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988 e 239, §1o, do CPC/2015. 5. Sustenta que houve falta de diligência da agravada-autora, que deveria ter verificado o endereço correto da Associação, e que essa omissão viola o princípio da boa-fé processual. 6. Aduz ainda que o descumprimento da forma de citação determinada judicialmente gera insegurança jurídica e compromete a credibilidade do Poder Judiciário. 7. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para declarar a nulidade da citação ou a suspensão do processo inicial até decisão sobre o mérito do agravo; e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive a revelia, e a devolução integral do prazo para apresentação de contestação. 8. Preparo (id. 76700809). 9. É o relatório. Decido. 10. A r. decisão na qual o MM. Juiz, em ação de conhecimento, decreta a revelia e indefere o pedido de nulidade da citação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC/2015. 11. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 12. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a eventual cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 13. Necessário registrar que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-ré, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 14. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 15. Intime-se. 16. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora